Tribunal: TJES
Processo: 5011390-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011390-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO BARROS DE ALMEIDA FILHO

AGRAVADO: SIGO EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO QUE NÃO SE OPERA AUTOMATICAMENTE. INVIABILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. PROVA DIABÓLICA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS INDICANDO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS SUPOSTAMENTE DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A impossibilidade de inversão do ônus da prova está consubstanciada no fato de que a parte autora, a despeito de ser fornecedora de produto/serviço em relação consumerista, não teria possibilidade de produzir prova negativa.

2. Considerando que a lide está lastreada em potencial não pagamento por parte do consumidor, a empresa não possui meios de comprovar que não recebeu determinado importe, ao passo que, para o consumidor, se afigura simples a juntada de comprovante de depósito, transferência ou mesmo extrato de conta no qual exista indicativo de que procedeu o adimplemento das parcelas supostamente devidas.

3. Mesmo analisado o caso à luz do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo lugar somente quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, pressupostos que não estão presentes no caso dos autos.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PEDRO BARROS DE ALMEIDA FILHO
contra decisão proferida em ação de rito comum, na qual o julgador, a despeito de ter reconhecido a incidência do Código de Defesa Consumidor no caso, deixou de inverter o ônus da prova em favor do recorrente.

Em suas razões recursais (ID 6147268), o agravante argumenta que o CDC confere ao consumidor a facilitação de sua defesa, inclusive com inversão do ônus da prova.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação.

Primeiramente, como forma de elucidar a controvérsia, vejamos o trecho da decisão de origem objeto da controvérsia:

I - DO PEDIDO DO RÉU DE INCIDÊNCIA DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA:

De plano, concluo que
a relação jurídica material conflitada, efetivamente, se subsume aos ditames da Lei 8.078/90
inexistindo, neste particular, qualquer controvérsia entre as partes,
contudo, não constato qualquer grau de hipossuficiência que autorize a inversão do ônus da prova pleiteada pelo réu com fundamento no inciso VIII do Art. 6º do CDC, na medida em que os pedidos autorais de rescisão do contrato e de imissão na posse do imóvel foram alicerçados, única e tão somente, no alegado inadimplemento do preço pelo comprador que, por sua vez, carrega consigo o ônus, seja estático ou dinâmico, de produzir a contraprova do pagamento como único caminho para ilidir as pretensões autorais, prova esta que lhe incumbe mesmo que fosse cabível a inversão postulada
. Ademais,
a regra de distribuição dinâmica do ônus probatório, pretendida pelo demandado, se justificaria se houvesse flagrante impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo descortinando-se no presente caso, ao contrário, expressiva facilidade na produção da prova contrária, bastando que prove o pagamento
.

O comando valorativo principiológico do mencionado Art. 6º, inciso VIII do CDC, se alinha ao princípio da igualdade substancial e no caso, possui o demandado, na condição de comprador, aptidão para obter as provas necessárias para refutar a tese autoral, repita-se, fundada no inadimplemento.

Assim,
DEFIRO o pedido de incidência das regras dispostas no Código do Consumidor
, eis que autora e réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos legais de fornecedor e consumidor dispostos nos Artigos 2º e 3º da mencionada Lei de Regência,
todavia, INDEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, eis que ausente o requisito da hipossuficiência probatória
exigido no inciso VIII do Art. 6º do CDC.

Como se depreende, a impossibilidade de inversão do ônus da prova está consubstanciada no fato de que a parte autora, a despeito de ser fornecedora de produto/serviço em relação consumerista, não teria possibilidade de produzir prova negativa. Isto é, considerando que a lide está lastreada em potencial não pagamento por parte do consumidor, parece claro que a empresa não possui meios de comprovar que não recebeu determinado importe, ao passo que, para o consumidor, se afigura simples a juntada de comprovante de depósito, transferência ou mesmo extrato de conta no qual exista indicativo de que procedeu o adimplemento das parcelas supostamente devidas.

Assim, ainda que, em regra, a inversão do ônus da prova seja cabível em relações de consumo, a hipótese em exame apresenta circunstância excepcional, na qual, ao menos para fins de produção da mencionada prova, o consumidor não se revela hipossuficiente. Trata-se do mesmo entendimento adotado pela jurisprudência pátria, que tem entendido por afastar a inversão do ônus da prova em situações como a em análise:

[...] Não se ignora que ao caso se aplicam as regra do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, em especial, a inversão do ônus da prova.
Entretanto, a inversão do ônus probatório deve ser aplicada quando existir uma relação de hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de serviços, situação em que ele não possui meios de provar suas alegações
. [...]
somente aquele que alega poderia se desincumbir do ônus daprovados fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se admitindo impor ao requerido a produção de prova diabólica
; ou seja, a prova negativa dos fatos narrados na inicial. (TJMS; AC 0800933-03.2023.8.12.0008; Corumbá; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo; DJMS 06/10/2023; Pág. 71)

[...]
Ausência de hipossuficiência quanto à matéria fática.
Agravante que pretende ressarcimento de despesas médicas e dano moral.
Possibilidade de comprovação das alegações mediante prova documental
, que já foi deferida. Prova documental apta a demonstrar os termos do contrato quanto ao reembolso de despesas. [...] (TJRJ; AI 0067989-18.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira; DORJ 06/10/2023; Pág. 797)

[...]
Mesmo analisado o caso à luz do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo lugar somente quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência
, pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. [...] (TJSP; AC 1118354-94.2019.8.26.0100; Ac. 17198444; São Paulo; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gomes Varjão; Julg. 28/09/2023; DJESP 04/10/2023; Pág. 3030)

Por conseguinte, não prospera a pretensão do recorrente de inversão do ônus da prova, notadamente quando fazê-lo significaria impor ao agravado ônus de produzir prova diabólica.
Levando em conta a ausência de hipossuficiência do consumidor quanto à matéria fática que envolve o adimplemento do contrato objeto da demanda, associado ao fato de que não se pode atribuir às partes ônus de produzir prova negativa, não se afigura possível conceder o pretendido efeito suspensivo.

Ora, considerando que a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente e, ainda, que não há elemento que indique a inviabilidade do agravante as produzir, tenho por inviável atender a pretensão recursal.

Em qualquer caso, a decisão guerreada, ao indeferir o pleito de inversão do ônus da prova, por ausência de hipossuficiência, restringiu a argumentação ao fato de que “
os pedidos autorais de rescisão do contrato e de imissão na posse do imóvel foram alicerçados, única e tão somente, no alegado inadimplemento do preço pelo comprador
”, de forma que não houve enfrentamento da tese que cerca o ônus da prova especificamente quanto a eventuais benfeitorias.

Nesse sentido, deveria o agravante ter se utilizado dos embargos de declaração para obter do Magistrado Singular o enfrentamento expresso da tese pretendida, o que asseguraria a possibilidade de devolutividade da matéria pela via do agravo de instrumento, caso não obtivessem êxito.

Afinal, “[...]
a análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância
[...]” (TJGO; AI 5720933-14.2022.8.09.0051; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury; Julg. 08/02/2023; DJEGO 10/02/2023).

Em suma, o fato da decisão guerreada ter afastado a pretensão de inversão do ônus da prova apenas quanto ao alegado inadimplemento da obrigação, impede que as demais teses recursais sejam apreciadas diretamente por este órgão revisor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
PEDRO BARROS DE ALMEIDA FILHO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim, julgo prejudicado os embargos de declaração (ID 6533781), tendo em vista que a decisão impugnada restou, nessa oportunidade, substituída pelo presente pronunciamento.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/01/2024 às 17:44:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49109117012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)